Tribunal: CARF
Processo: 15586.001326/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001326/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.787 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
CONDOMINIO DO EDIFICIO PHILADELPHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2005
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o ato praticado com limitação ao direito de defesa. A nulidade ocorre
somente se o prejuízo à defesa restar comprovado.
DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo para a constituição do crédito tributário mediante
lançamento de ofício, contados a partir do primeiro dia do ano seguinte ao que
o lançamento poderia ter sido efetuado.
CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO, SESI, SENAI E SEBRAE.
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. ATIVIDADE INDUSTRIAL.
São devidas as contribuições ao Salário-Educação, ao Sesi, ao Senai e ao
Sebrae por condomínio edilício que realize atividade de natureza industrial.
CONTRIBUIÇÃO
AO
INCRA.
EMPRESA
URBANA.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
É devida a contribuição ao Incra por empresas urbanas, independentemente da
atividade que realizem.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar,
afastar a decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001326/2008-53
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.787 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001326/2008-53

Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento, Debcad no 37.191.343-8, de contribuição previdenciária,
parte destinada a terceiros (Salário-Educação, Incra, Sesi, Senai e Sebrae), apurada com base em
diferenças de folha de pagamento, resultante do desenquadramento do Simples, relativa ao
período de 01/2003 a 01/2004.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Foi manejado recurso voluntário em que se alegou:
a) prejuízo à ampla defesa e ao contraditório porque a documentação somente foi
restituída ao contribuinte em 16/10/2008, após a lavratura do auto, que se deu
m 22/09/2008;
b) a decadência;
c) que, por não ser empresa, não estaria sujeito à contribuição ao Salário-
Educação;
d) a contribuição ao Incra não poderia ser cobrada, porquanto teria sido extinta
com o advento da Lei no 7.787, de 1989; e com a unificação dos regimes
previdenciários promovida pela Lei no 8.213, de 1991;
e) que, pela natureza de sua atividade, o recorrente não pode ser sujeito passivo
das contribuições ao Senai, ao Sesi e ao Sebrae;
f) a impossibilidade da utilização da taxa Selic para cálculo dos juros de mora.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.787 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001326/2008-53

O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de afronta à
constituição esparsamente apostas no recurso (Súmula Carf no 2).
1
Preliminares
1.1
PREJUÍZO À DEFESA EM RAZÃO DA DATA DE DEVOLUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
O recorrente alegou que teve sua defesa prejudicada porque o auto de infração foi
lavrado em 22/09/2008, mas a documentação só lhe foi devolvida pela Fiscalização em
16/10/2008 e em local impróprio, reduzindo-lhe, na prática, o prazo para apresentação da
impugnação.
Reproduzo o que consta do acórdão recorrido quanto à matéria (e-fls. 244 e 245):
19. O cerne do presente AI está no fato de que a empresa, de fato, não possuía o Livro
Diário de 2003, contendo todas as formalidades legais exigidas, além dos Livros Diário
de 2004 e 2005, posto que se tivesse tais documentos teria apresentado os mesmos logo
que solicitados pela fiscalização, como é o seu dever, o que motivou a aferição indireta
do débito apurado pela fiscalização.
20. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo fato de os documentos
apresentados pela empresa à fiscalização não terem sido devolvidos, posto que a
empresa teve conhecimento (através dos TIAF e TIAD emitidos pela fiscalização) de
que não havia apresentado toda a documentação que lhe estava sendo solicitada, sendo
desnecessária uma análise detalhada da referida documentação para que a empresa
atendesse à solicitação da fiscalização de apresentar os seus Livros Diário, contendo as
formalidades exigidas por lei.
21. Cai por terra, portanto, o argumento da impugnante de que o cerceamento de sua
defesa decorreu do fato de que somente teve acesso aos documentos entregues à
fiscalização em 16/10/2008, quando o prazo de defesa se encerraria em 22/10/2008,
uma vez que a empresa já tinha pleno conhecimento de que os documentos entregues à
fiscalização não eram satisfatórios, tanto durante a ação fiscal, quanto no momento da
lavratura do presente AI, que ocorreu em 22/09/2008.
22. Ademais, ao contrário do que sustenta a impugnante, para que a mesma apresentasse
seus Livros Diário não haveria qualquer necessidade de análise documental mais
detalhada que demandasse prazo maior do que aquele que a empresa tinha por direito.
Ou seja, o colegiado antecedente não enxergou limitação à defesa porque os
documentos que foram entregues à Fiscalização não foram os que suportaram o lançamento, que
se fundou em aferição indireta justamente porque aqueles documentos não permitiam a
tributação pelo modo direto. Assim, eles eram totalmente despiciendos para a contestação da
acusação fiscal.
Corroboro a conclusão do acórdão recorrido e acrescento que não á nulidade sem
que se demonstre o prejuízo à defesa. Ora, o contribuinte apresentou sua defesa no prazo,
confrontou os elementos dos autos e até teve sua impugnação parcialmente acolhida. Em
nenhum momento o contribuinte apontou qual teria sido o prejuízo que a ausência da
documentação lhe teria causado, limitando-se a dizer que isso lhe teria subtraído parte do prazo
impugnatório. Repise-se que tais documentos não foram utilizados para dar suporte ao
lançamento.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.787 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001326/2008-53

Mesmo admitindo que, em razão da entrega da documentação após a ciência do
auto de infração, o então impugnante não teria tido a possibilidade de se esmerar em sua defesa,
estaria configurada a hipótese da alínea a do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, segundo a qual a documentação poderia ser apresenta a qualquer tempo, inclusive
quando do recurso voluntário, se comprovada a impossibilidade de tê-lo feito no momento da
impugnação. Porém, o recorrente nada juntou ao recurso e não solicitou a apresentação
intempestiva de nenhum documento. Vejo que teve todo o tempo e os meios para se defender
adequadamente e que o questão da data da entrega dos documentos em nada lhe prejudicou.
Rejeito, então, a preliminar suscitada.
1.2
DECADÊNCIA
O recorrente alegou a decadência do período lançado, 01/2003 a 07/2004, com
base no art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional, pois há informações nos autos da própria
autoridade lançadora de que foram efetuados recolhimentos parciais da exação no período.
O colegiado a quo entendeu, todavia, que não poderia ser aplicada a regra
decadencial pleiteada por ausência de antecipação de pagamento hábil a atrair a regra do art. 150,
§ 4o, do CTN. Assim se pronunciou o acórdão recorrido (e-fl. 182):
20. Examinando-se o Relatório Discriminativo Analítico de Débito - DAD, às fls.
04/06, cujas informações foram corroboradas nos sistemas informatizados da SRFB
(conforme telas de consulta que se anexa, por amostragem, aos autos), constata-se que o
sujeito passivo, em todo o período que alega se poderia aplicar o prazo decadencial
contado a partir do fato gerador (01/2003 a 09/2003) não efetuou de forma espontânea
quaisquer pagamentos parciais antecipados, em guias de recolhimento (GPS), das
contribuições devidas a Terceiros - que, inclusive, possui campo próprio da GPS, não se
confundindo com o recolhimento destinado às demais contribuições -, o que
forçosamente nos impede de adotar, dentro do entendimento ora esposado, o prazo
decadencial previsto no parágrafo 4° do art. 150 do CTN.
21. Portanto, tendo em vista que a notificação do lançamento se deu no dia 22/09/2008,
consoante fls. 01, não há que se falar na extinção do crédito tributário do período
01/2003 a 09/2003, em virtude da decadência, uma vez que, aplicando-se o art. 173, I,
do CTN, o direito potestativo de o fisco constitui-lo através do lançamento poderia ter
sido exercitado até 0 dia 31/12/2008.
O acórdão recorrido não merece reparos. Não há, nos autos, prova alguma de
ocorrência de pagamento antecipado. Ao contrário do que afirmou o recorrente, a referência no
relatório fiscal de erros em Gfip não evidencia a existência de pagamentos, mesmo que parciais.
Tendo sido essa a razão de o colegiado a quo não admitir a regra decadencial do art. 150, § 4o,
do CTN, caberia ao recorrente trazer, no recurso, as provas que o habilitasse na regra pleiteada,
mas não o fez. Afasto, pois a decadência.
2
Mérito
2.1
SUJEIÇÃO PASSIVA ÀS CONTRIBUIÇÕES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO, SENAI, SESI E SEBRAE
A despeito de alguns argumentos de afronta à Constituição Federal, que não
conheço (Súmula Carf no 2), o recorrente, em síntese, alegou que não estaria sujeito às
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.787 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001326/2008-53

contribuições ao Salário-Educação, ao Senai, ao Sesi e ao Sebrae porque a legislação que
instituiu essas contribuições não previu a incidência sobre a atividade de condomínio, uma vez
que essa atividade não se confunde com a atividade empresarial e muito menos a atividade
industrial.
O acórdão recorrido assim se pronunciou sobre a matéria:
14. Portanto, ficam superados os argumentos suscitados pela defendente, fundados na
suposta inconstitucionalidade da taxa SELIC e das contribuições destinadas ao Salário
Educação, SENAI, SESI e SEBRAE, visto que cada uma destas exações tem por
supedâneo norma com plena no ordenamento jurídico, conforme Relatório Fundamentos
Legais do Débito - FLD, às fls. 11/13, porquanto, até o presente momento, não houve
qualquer decisão com efeitos vinculantes no sentido de declarar a sua
inconstitucionalidade, seja pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado, ou mesmo pelo Senado Federal, no caso de controle difuso. Assim, é
expressamente defeso à autoridade administrativa afastar a sua aplicação ao caso
concreto, notadamente em face do caráter vinculado a que está subordinada quando do
lançamento do crédito tributário, nos termos do artigo 142, parágrafo único, do CTN.
(omissis)
25. Outro ponto relevante a ser abordado é que o citado parágrafo 2°, ao dispor que o
enquadramento deve ser efetuado por cada atividade econômica exercida pelo sujeito
passivo, mesmo que desenvolva mais de uma atividade no mesmo estabelecimento,
hipótese esta em que se deve apurar a preponderância de que trata o art. 581, §§ 1° e 2°,
da CLT, nos leva à seguinte conclusão lógica: se uma empresa desenvolve várias
atividades econômicas, sendo que cada uma é praticada em um estabelecimento distinto,
como ocorreu na espécie, poderá ter tantos códigos FPAS distintos quantos forem o
número de estabelecimentos em que se desenvolva uma atividade econômica específica.
26. Portanto, em que pese a existência do código 566, próprio para condomínios
edilícios, forçoso é concluir que em função da atividade econômica de construção civil
desenvolvida em um se seus estabelecimentos (CEI n° 32.500.01834/78), cujo FPAS é o
507, aplicável às industrias em geral, deverá o sujeito passivo contribuir para ml as
entidades e fundos abrangidas pelo aludido código, quais sejam, Salário Educação,
INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE, por força do disposto nos anexos II e XIX da
Instrução Normativa n° 100, de 18/12/2003.
O colegiado a quo manteve o lançamento no que se refere às contribuições ao
Salário-Educação, ao Senai, ao Sesi e ao Sebrae sob o fundamento de que as normas que as
instituíram não padecem de inconstitucionalidade reconhecida em controle concentrado,
descabendo à esfera administrativa afastar a aplicação de norma positiva. Além disso, sustentou
que as contribuições a terceiros decorrem da atividade mista exercida pelo contribuinte que, além
de ser condomínio edilício, também exerceu, no período, atividade de construção civil que se
equipara a atividade industrial para efeito de definição das contribuições a terceiros.
Não há como reparar o acórdão recorrido na matéria. De fato, é indubitável que no
período o contribuinte realizou obra de construção civil, que foi inclusive objeto da mesma ação
fiscal, o que implicou sua condição de contribuinte das contribuições a terceiros a que estão
sujeitas as indústrias em geral.
Nego provimento ao recurso neste ponto.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.787 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001326/2008-53

2.2
DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO AO INCRA
O recorrente alegou que a contribuição ao Incra teria sido extinta com o advento
da Lei no 7.787, de 1989; e com a unificação dos regimes previdenciários promovida pela Lei no
8.213, de 1991.
O colegiado antecedente assim se pronunciou sobre a matéria:

27. Ademais, ao contrário das convicções da defendente, a incidência da discutida
contribuição sobre o total da remuneração dos empregados ainda tem completo amparo
legal, pois tal exação, destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, o qual foi criado através do Decreto-Lei n.°. 1.110/70 - cujo art. 2°
lhe outorgou todos os direitos dos extintos IBRA e INDA - é cobrada com fundamento
no § 4° do artigo 6° da Lei n° 2.613/55, tendo sido mantida pelo art. 3°, c/c o art. 1°, do
Decreto Lei 1.146/70.
28. Por seu turno, o inciso II do art. 15 da Lei Complementar n° 11, de 25/05/71, ao
instituir o Programa de Assistência do Trabalhador Rural, elevou para 2,6% a alíquota
da contribuição de que trata o aludido art. 3° do Decreto-Lei 1.146/70, sendo que dela
destinou 2,4% ao FUNRURAL, mantendo-se, portanto, os 0,2% incidentes sobre a
folha de salários dos empregadores urbanos não elencados no art. 6° da Lei 2.613-55, e
já devidos ao INCRA por força das normas retromencionadas.
29. Assim, o parágrafo 1° do art. 3° da Lei 7.787/89 apenas levou a cabo a extinção da
contribuição destinada à manutenção do PRORURAL (2,4%), vez que a incorporou à
contribuição destinada à Previdência Social (20%). Por sua vez, o art. 138 da Lei
8.213/91, ao criar o Regime Geral de Previdência Social, tão-somente, extinguiu o
regime de Previdência Social instituído pela LC n° 11/71. Note-se, portanto, que em
nenhum destes diplomas legais houve, expressa ou tacitamente, a despeito do que alega
a defendente, a revogação do citado art. 3°, c/c o art. 1°, do Decreto-Lei 1.146/70,
mantendo-se hígida a contribuição destinada ao INCRA.
Não há reparo a fazer no acórdão recorrido quanto a esse ponto.
Ao contrário do que afirmou o recorrente, a contribuição ao Incra não foi
suprimida pelas inovações legislativas que citou, permanecendo, ainda hoje, plenamente exigível
nos termos do art. 3o, c/c art. 1o, do Decreto-Lei no 1.146, de 1970.
A exação em questão é a que se refere o § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 23 de
setembro de 1955, combinado com o item 2 do inc. I do art. 1o e com o art. 3o do Decreto-Lei no
1.146, de 31 de dezembro de 1970, como bem constou da fundamentação legal do lançamento.
Em outras palavras, trata-se do adicional sobre a contribuição previdenciária dos empregadores
em geral, inclusive as empresas urbanas e independentemente da atividade que realizem,
adicional esse destinado à manutenção das atividades do Incra. Sua exigência decorre
exclusivamente da lei, sem relação com qualquer contraprestação de serviços em favor do
contribuinte, como sói acontecer com a contribuições sociais em geral.
Nego provimento ao recurso neste tópico.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.787 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001326/2008-53

2.3
TAXA SELIC
Sem necessidade de me estender na matéria, nego provimento com base na
Súmula Carf no 4, que sustenta a incidência de juros calculados com base na taxa Selic para os
débitos tributários como os destes autos.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar, afastar a decadência e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital